Tribunal: TJES
Processo: 5004365-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004365-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL FERNANDES BURINI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004365-76.2024.8.08.0000

PACIENTES: RAFAEL FERNANDES BURINI, LUAN DA SILVA QUEIROZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a entrada dos policiais na residência não se baseou em notícia anônima, tendo em vista que ambos os suspeitos informaram que as drogas estavam no interior das respectivas residências, bem como autorizaram a entrada dos policiais. Os policiais também relataram ter visto os suspeitos vendendo drogas, em
modus operandi
que incluía a entrada nas residências em que foram realizadas as buscas, o que somente reforça a existência de fundadas razões para as referidas buscas domiciliares.

2. Dentro dos limites cognitivos dessa via, não é possível acolher, com a segurança necessária, os argumentos defensivos de ausência de prova de autoria, matéria que pode ser explorada com maior profundidade durante a instrução criminal, sendo certo que há indícios suficientes obtidos na fase atual do processo de origem.

3. Afirma-se, também, que os pacientes fazem jus à causa de diminuição do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), porém a presente via não é idônea à predição da eventual pena a ser aplicada.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que, além da variedade de entorpecentes e do grande quantitativo apreendido, foi localizado simulacro de arma de fogo, bem como caderno com anotações do tráfico e balança de precisão, indicando envolvimento mais profundo no submundo do crime.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004365-76.2024.8.08.0000

PACIENTES: RAFAEL FERNANDES BURINI, LUAN DA SILVA QUEIROZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAFAEL FERNANDES BURINI e LUAN DA SILVA QUEIROZ

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0002264-25.2023.8.08.0021, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde 09/8/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 09/8/2024, por volta de 21h13min, na Av. Santa Cruz, Bairro Jabaraí, em Guarapari, os denunciados vendiam e tinham em depósito drogas, para fins de traficância.

Consta que policiais militares receberam informação de que um foragido da justiça portava arma de fogo na Avenida Santa Cruz, no Bairro Jabaraí, e, ao se aproximarem, visualizaram os réus vendendo drogas, sendo perceptível que ambos ficavam na porta do beco e, quando aparecia um comprador, um deles vigiava a rua, enquanto outro ia até o imóvel onde as drogas ficavam depositadas.

Diante da situação de flagrante, fizeram revista e busca pessoal, mas nada encontraram de ilícito, porém
os réus autorizaram
entrada nas respectivas residências, sendo que, na residência de
Rafael
, foram apreendidos
179 (cento e setenta e nove) pinos de cocaína, 21 (vinte e uma) pedras de crack, 32 (trinta e duas) buchas de maconha, 01 (um) pedaço de maconha e 01 (um) caderno de anotações do tráfico
.

Já na residência de
Luan
, foram localizados
01 (um) tablete de maconha, 63 (sessenta e três) buchas de maconha, 151 (cento e cinquenta e um) pinos de cocaína, 50 (cinquenta) pedras de crack, 01 (um) simulacro de arma de fogo e 01 (uma) balança de precisão
.

A controvérsia inicial reside na alegação de violação de domicílio, e, neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema
de Repercussão Geral
nº 280
, estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

Em primeiro lugar, embora a defesa não tenha trazido os documentos pertinentes (ônus que lhe incumbia), a Denúncia faz referência às informações dos policiais militares, no sentido de que
ambos os suspeitos informaram que as drogas estavam no interior das respectivas residências
, bem como
autorizaram a entrada dos policiais
.

A Defensoria Pública afirma que seria ingenuidade crer que os suspeitos autorizariam a entrada nas residências,
porém não foi trazido nenhum documento para subsidiar a tese defensiva,
até porque
se confunde com o mérito da ação penal.

Além disso, nota-se que os policiais também relataram ter visto os suspeitos vendendo drogas, em
modus operandi
que incluía a entrada nas residências em que foram realizadas as buscas, o que somente reforça a existência de
fundadas razões
para as referidas buscas domiciliares.

Neste ponto, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ultrapassada essa questão, a defesa pretende desconstituir os indícios suficientes de autoria do crime de associação para o tráfico, porém, neste ponto, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Afirma-se, também, que os pacientes fazem jus à causa de diminuição do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), porém a presente via não é idônea à predição da eventual pena a ser aplicada.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva estão devidamente fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto.

Como cediço, a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018; STJ, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

No presente caso, além da
variedade de entorpecentes
e do
grande quantitativo apreendido
, foi localizado
simulacro de arma de fogo
, bem como
caderno com anotações do tráfico
e
balança de precisão
, indicando envolvimento mais profundo no submundo do crime.

Relembro, outrossim, que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Por fim, registro que existe audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/6/2024.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)